Tribunal: TJSP
Processo: 2063650-50.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Carlos Castilho Aguiar França
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo de Instrumento – Vícios de Construção – Decisão saneadora que aplicou o CDC e indeferiu denunciação da lide ao município de Nipoã e à construtora responsável pela obra – Irresignação da agravante CDHU que sustenta ser caso de acolhimento das preliminares alegadas – Descabimento – Aplicabilidade do CDC – Responsabilidade solidária não induz automática formação de litisconsórcio

Ementa:
Agravo de Instrumento – Vícios de Construção – Decisão saneadora que aplicou o CDC e indeferiu denunciação da lide ao município de Nipoã e à construtora responsável pela obra – Irresignação da agravante CDHU que sustenta ser caso de acolhimento das preliminares alegadas – Descabimento – Aplicabilidade do CDC – Responsabilidade solidária não induz automática formação de litisconsórcio passivo necessário – Denunciação da lide que prejudicaria o autor – Princípio da facilitação da defesa - Inexistência de prejuízo à agravante, que poderá pleitear seus direitos em processo autônomo - Decisão mantida – Agravo improvido.